Tribunal: TJBA
Processo: 0522985-63.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0522985-63.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HUGO SOLEDADE DE CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS COLAVOLPE DE MATTOS NOGUEIRA BRITTO, DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO, SILVIO AVELINO PIRES BRITTO JUNIOR

I

DIREITO DO CONSUMIDOR. ACIDENTE. VEÍCULO. SISTEMA ELÉTRICO E FREIOS. PERÍCIA INDIRETA. DEFEITO. CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE. ARTIGO 14, § 3º, CDC. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – De acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, devendo o mesmo responder pelos riscos da sua atividade, independentemente de dolo ou culpa, salvo as hipóteses excludentes elencadas no seu §3º.

II – Embora a responsabilidade imposta pelo CDC em razão da má prestação de serviço seja objetiva, o fornecedor do serviço tem a seu favor a excludente da responsabilidade quando comprovar que o defeito inexistiu ou a culpa exclusiva do consumidor ou terceiro.

III – Não evidenciada a falha no serviço prestado ou qualquer dano passível de indenização aos apelantes, estando, ao revés, configurado que o acidente narrado na inicial decorreu de culpa do condutor do veículo, impositiva é a manutenção da sentença de improcedência.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0522985-63.2015.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelantes
HUGO SOLEDADE DE CARVALHO e EDUARDO SOLEDADE DE CARVALHO e como
Apelados
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA. e GNC AUTOMOTORES LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,
13 de maio de 2022

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA